Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703346-29.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SV VIAGENS LTDA RECORRIDO: ANTONIO FERREIRA LIMA DECISÃO Indefiro o pedido formulado pela ré EMIRATES, por ser irrelevante o fato de o valor por ela adimplido ser eventualmente superior à quota parte a ela atribuível, diante da responsabilidade solidária. Transitado em um julgado o acórdão, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator